Tribunal: STF
Processo: Rcl 47105
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 26 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações: 
    Danillo Sabel Santos afirma haver o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 1ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0005601-50.2016.8.26.0996, inobservado o teor do verbete vinculante nº 26 da Súmula.
    Narra que foi condenado ante a prática do crime de tráfico de drogas. Atendido o requisito temporal, esclarece adquirido, em 4 de dezembro de 2019, o direito de progressão ao regime semiaberto, havendo o Órgão reclamado determinado a realização de exame criminológico, sem fundamentação adequada.
    Aponta contrariedade ao enunciado vinculante, asseverando mostrar-se insuficiente, para a imposição do exame, simples referência à gravidade do crime cometido. Diz da necessidade de fundamentação a partir de dados concretos relativos à fase de execução da pena. Realça a ausência de infrações disciplinares e o bom comportamento. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a apreciação do requerimento de progressão sem a feitura de exame criminológico e, sucessivamente, o deferimento da prisão domiciliar. Pretende, no mérito, a cassação do ato e a confirmação da medida acauteladora.
    2. O Juízo determinou, para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, a realização de exame criminológico. Com a reclamação, o condenado argui a inobservância da parte final do verbete vinculante nº 26 da Súmula:
    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
    O Órgão reclamado, ao impor o requisito à progressão de regime, destacou expressamente as razões de convencimento. Confiram trecho do pronunciamento:
    […]
    Com razão o Ministério Público. A realização de prova pericial é indispensável, a qual determino, na forma do § 2º do artigo 196 da Lei nº 7.210/84, com o objetivo de aferir eventual risco da liberdade do requerente à coletividade ordeira. Mesmo que a gravidade da conduta já tenha sido valorada na fase de conhecimento, tal circunstância não pode ser ignorada na fase executória. O executado, reincidente, possui dois processos de execução, pelo cometimento de crimes de tráfico de entorpecentes, demonstrando sua alta periculosidade e descaso com a sociedade, fazendo desses crimes seu meio de vida. 
    Não bastasse isso, o sentenciado foi preso em flagrante pelo segundo crime quando cumpria pena em livramento condicional, demonstrando não ter assimilado a terapêutico prisional. 
    Em resumo, a perícia auxiliará o Juízo com os elementos cientificados que dispuser para informar a existência ou não de risco à integridade de terceiros a partir da soltura, semiliberdade ou evasão do condenado. 
    […]
    Não cabe analisar, nesta via, a subsistência das premissas lançadas no ato questionado. É inadequado emprestar a esta medida excepcional os contornos de incidente de uniformização de jurisprudência. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator